Tribunal: TJDFT
Processo: 0734157-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA OU DE OUTRO AGRAVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 ou, alternativamente, do Agravo de Instrumento n.o 0752186-50.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legal condicionar o levantamento de valores no cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória em que não foi concedida tutela provisória;
(ii) estabelecer se é admissível condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto em impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo órgão competente, conforme previsão do art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A suspensão do cumprimento de sentença pelo juízo de origem, com fundamento na pendência da ação rescisória sem tutela provisória, equivale a suspensão de fato sem amparo legal, o que afronta a regra do art. 969 do CPC e a autoridade da coisa julgada.
5. A alegada prejudicialidade externa fundada na ação rescisória é afastada pelo não conhecimento da própria ação rescisória e pela inadmissão dos recursos especial e extraordinário interpostos, o que impede a suspensão da execução com base nesse fundamento.
6. Também é incabível condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto em impugnação ao cumprimento de sentença, pois não se trata de requisito legal para o prosseguimento da execução.
7. A competência para suspender os efeitos da sentença rescindenda é exclusiva do órgão jurisdicional competente para apreciar a ação rescisória, não podendo o juízo de execução atribuir a si tal prerrogativa.
8. A decisão recorrida diverge de julgados anteriores do próprio Tribunal (AI n.o 0708985-71.2025.8.07.0000 e AI n.o 0752186-50.2024.8.07.0000), que assentaram a impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença nos moldes fixados pela decisão agravada.
9. O prosseguimento da execução deve restringir-se ao valor incontroverso, diante da pendência de trânsito em julgado do agravo interposto pela Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença transitada em julgado.
2. O juízo de execução não pode condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, cuja suspensão depende de decisão do órgão competente.
3. A pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto em impugnação ao cumprimento de sentença não justifica a suspensão do levantamento de valores incontroversos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2008015, AI 0708985-71.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 16.08.2025; TJDFT, Acórdão 1987452, AI 0752186-50.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 04.07.2025; TJDFT, Acórdão 1670603, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, j. 01.03.2023; STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024.